Tribunal: TJES
Processo: 0000705-29.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000705-29.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO CSF S/A e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000705-29.2020.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOs:
BANCO CSF S/A E CARREFOUR PROMOTORIA DE EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 259-266), por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória para declarar a nulidade da multa imposta aos Apelados nos autos do processo administrativo n.° 4.697/2012 (FA n.° 0112-017.223-2).

Os Apelados ajuizaram a presente ação objetivando a anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão anulatória, destacando que:

As requerentes aduzem que o PROCON Municipal não teria competência para analisar a exigibilidade dos valores, porque, no caso, o consumidor fez alegações genéricas, e que a única forma de a fornecedora comprovar tal exigibilidade seria por meio da produção de perícia técnica no chip inserido no cartão de crédito, cuja realização seria possível apenas em sede de ação judicial.

A alegação, que não foi especificamente rechaçada pelo Município de Vitória em sua contestação, encontra respaldo na jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

[...]

Assim, se a infração depende de laudo para comprovação, como penso ser o caso dos autos, não pode o PROCON aplicar multa, repito, amparado apenas na informação do consumidor; diferente seria, por exemplo, no caso de infrações aferíveis objetivamente, como a hipótese de venda casada ou de cláusula abusiva em contrato firmado pelo consumidor.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Município/Apelante alega que não usurpou competência do Poder Judiciário, que a multa aplicada é legítima e que a ausência de produção de prova pericial não foi questionada na esfera administrativa.

A multa em questão foi aplicada em razão de uma reclamação formulada por consumidor (fls. 115-116), no sentido de que foram lançadas várias cobranças não reconhecidas na fatura de seu cartão de crédito e que apesar de o cartão ter sido cancelado houve a cobrança de anuidade.

O Procon Municipal, por entender que os direitos do consumidor foram lesados, aplicou multa valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Não se questiona que o PROCON Municipal tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, sem que isto signifique usurpação de função do Poder Judiciário.

Ocorre que a sentença não entendeu que houve usurpação de competência do Poder Judiciário, mas que a multa foi aplicada com base em alegações genéricas do Consumidor, não possuindo respaldo no plano fático, já que a mera alegação do vício no produto, quando a hipótese não é aferível objetivamente, não basta para afirmar a ocorrência de violação às normas consumeristas.

Conforme mencionado na sentença, esta egrégia Câmara, em processo de minha Relatoria, já se manifestou no sentido de que “
A aplicação de multa pelo PROCON não pode decorrer da mera alegação do consumidor quando a infração por ele narrada não for aferível objetivamente
” (TJES, Apelação, 024170104509, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019).

No caso em análise, o vício alegado pelo Consumidor, ou seja, a inclusão de valores indevidos na fatura de seu cartão de crédito não pode ser aferida à luz da mera alegação do consumidor, necessitando ser confirmada, ainda que minimamente, por algum meio de prova.

A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo.

A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados.

A aplicação de multa pelo órgão de proteção ao crédito exige a comprovação do fato que justifica a imposição da sansão. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO CONTROLE JURISDICIONAL MOTIVOS DETERMINANTES MULTA PROCON ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. [...] 5. Excepcionalmente,
admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da realidade subjacente ao ato.
E isso porque, estando o Administrador submetido à estrita legalidade,
os motivos de fato e de direito que levam à prática de determinado ato administrativo devem corresponder à realidade, sob pena de invalidar o próprio ato
. É o que se chama teoria da transcendência dos motivos determinantes do ato administrativo, segundo a qual um vício na enunciação das razões que levam à sua prática contamina a validade do ato. 6. Exatamente com base nessa ideia, encontram-se, na jurisprudência pátria, diversos arestos no sentido de que deve ser anulado o ato do Procon que aplica sanção com base em fundamento de fato não verificado na realidade. 7. Estando demonstrado nos autos que a cobrança não é ilícita e, também, não há onerosidade excessiva em sua cobrança, deve ser anulada a multa administrativa aplicada pelo Procon. 8. Recurso provido. (TJES, Apelação, 024160359402, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - CONTROLE DE LEGALIDADE - MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO DO FATO – AUSENTE
- O exame da legalidade do processo administrativo não se restringe à observação dos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto os atos que o permeiam podem estar eivados de vícios, capazes de macular sua validade. -
A ausência
de motivação do ato administrativo e
de comprovação do fato passível de respectiva sanção impõe a desconstituição da multa aplicada
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.070107-4/008, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 02/06/2021).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), em relação ao Município/Apelante.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ANULATÓRIA
. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.